Tribunal: TJMT
Processo: 1009675-60.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Número do Processo: 1009675-60.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: LIDIA SILVA CASTRO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela candidata LIDIA SILVA CASTRO contra a decisão proferida pelo Juiz Plantonista da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária no 1028295-94.2018.8.11.0041, que ajuizou contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o CEBRASPE visando desconstituir o ato administrativo que a retirou do Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Edital no 1-PJC-MT, de 16.03.2017) por reprovação no Teste de Aptidão Física – TAF.
Em suas razões recursais (id. 3101358), sustenta em apertada síntese que no indeferimento da liminar, o Juízo de origem, após análise dos vídeos do teste, malgrado tenha concluído que a culpa pela reprovação deve ser atribuída exclusivamente a candidata, não sopesou o fato de a Banca Examinadora ter descumprido norma editalícia da alínea “a” do item 10.9.2.1, nas duas tentativas do TESTE ESTÁTICO DE BARRA (PARA AS CANDIDATAS DO SEXO FEMININO).
O almejado efeito suspensivo foi indeferido em id. 3101409.
É o relatório.
Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto recursal.
Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 30/03/2021, com a seguinte parte dispositiva, in verbis:
“[...] Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.
Consoante o disposto no art. 40, da Lei no 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito”.
Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)
Assim, se foi proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.
Logo, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, não conheço do recurso por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e comunicações necessárias.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito – Convocado